Tribunal: TJDFT
Processo: 0700616-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO TERRITORIAL COM A RESIDÊNCIA DAS PARTES OU COM O LOCAL DA OBRIGAÇÃO. FORO DO DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. COMPETÊNCIA FIXADA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre a 1a Vara Cível do Gama e a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em ação de execução de título extrajudicial.
2. O Juízo da 1a Vara Cível do Gama declinou da competência em favor do foro eleito contratualmente, localizado em Brasília/DF.
3. O Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília suscitou o conflito, alegando a abusividade da cláusula de eleição de foro, pois nenhuma das partes reside na localidade escolhida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a cláusula de eleição de foro inserida no termo de confissão de dívida, elegendo o foro de Brasília/DF, é válida ou abusiva, considerando o domicílio das partes e o local da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 63, §1o, do CPC estabelece que a eleição de foro somente produz efeito quando houver vínculo com o domicílio de uma das partes ou com o local da obrigação.
6. No caso, o exequente possui domicílio no Gama/DF e os executados em Barueri/SP, não havendo qualquer relação territorial com o foro de Brasília/DF, tornando abusiva a cláusula de eleição de foro.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, da 1a Vara Cível do Gama.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63, §1o. CPC, art. 781.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1946451, 0743468-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Câmara Cível, DJE 19/12/2024.